Tribunal: TJDFT
Processo: 0709008-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representa, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrangente.
2. O sindicato, atuando na qualidade de substituto processual e, portanto, autorizado a postular em juízo, na defesa dos direitos da respectiva categoria, detém legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva, sendo dispensável autorização ou a juntada de procuração dos substituídos.
3. Deu-se provimento ao apelo.